Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-84.2017.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001129-84.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRENTE), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 935.883.211-87 (RECORRIDO), VANESSA PEREIRA MILHOMEM - CPF: 002.424.551-82 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO), EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE - CPF: 967.280.941-72 (RECORRIDO), GERALDO MARTINS RAMOS - CPF: 618.157.481-68 (RECORRIDO), GLAUCIA DA FONSECA JESUS - CPF: 000.907.261-62 (RECORRIDO), IOLANDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 017.252.391-59 (RECORRIDO), INACIO TENORIO DE OLIVEIRA - CPF: 173.118.291-00 (RECORRIDO), ISABELLA GOMES DA COSTA SILVA - CPF: 031.276.421-99 (RECORRIDO), ISMAEL BATISTA MARCILIO - CPF: 522.086.301-06 (RECORRIDO), IVALDETE DE SOUZA SILVA - CPF: 858.231.711-53 (RECORRIDO), JOAO TENORIO DE OLIVEIRA - CPF: 303.340.631-91 (RECORRIDO), JORGE ANTONIO RAMOS - CPF: 752.731.361-72 (RECORRIDO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 299.767.401-82 (RECORRIDO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 527.251.541-20 (RECORRIDO), JOSE SARAIVA DA SILVA - CPF: 424.251.231-72 (RECORRIDO), JOZELIA ALVES NAVA - CPF: 143.935.222-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público
.
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020